Tribunal: TJPA
Processo: 0010950-48.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010950-48.2012.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO COLENDO STF RECHAÇANDO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS AFETADOS PELO TEMA 1087 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES DO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM PATAMAR INFERIOR A UM SEXTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE TREZE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

I.
Em sede de preliminar, a defesa requereu o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do tema de repercussão geral
1087.
Todavia, a questão do sobrestamento dos feitos afetados pelo mencionado tema está superada por força de decisão do Colendo STF. Preliminar rejeitada;

MÉRITO

DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA LEITURA DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

II.
É cediço na jurisprudência que a simples leitura da sentença ou acórdão de pronúncia não tem o condão de levar, obrigatoriamente, a anulação do julgamento, até mesmo porque os jurados possuem amplo acesso aos autos, podendo, portanto, consultar as peças processuais em caso de necessidade. Desse modo, somente restaria configurada a violação ao art. 478, inciso I, do CPPB se as referências forem feitas com argumento de autoridade, para prejudicar o réu, hipótese que não foi vislumbrada no caso em tela. Como se não bastasse, na sessão o juiz-presidente, antes de autorizar a leitura do acórdão que manteve a decisão de pronúncia, advertiu que não fosse utilizado qualquer argumento de autoridade pelo órgão ministerial, impedindo, assim, a contaminação do corpo de jurados.

Também, não se vislumbra no acordão vergastado qualquer juízo de valor que pudesse influenciar na convicção dos jurados. O acórdão limitou-se a apontar indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a fim de manter a sentença de pronúncia, sem, contudo, emitir juízo de valor sobre a prova ou mesmo discorrer sobre o mérito da causa. Trata-se de aresto técnico e sucinto, que cumpre fielmente ao disposto em Lei, sem considerações pessoais ou critérios subjetivos, tendentes a antecipar o exame da causa que é destinado aos

membros do conselho de sentença. Pedido de nulidade rejeitado. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
O recorrente requereu a reforma da
pena-base e a aplicação da fração de um sexto na segunda fase da dosimetria
, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão, tudo em conformidade com o que disciplina a atual jurisprudência do Colendo STJ. Com a razão a defesa. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Precedentes do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,

pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em seu recurso, a defesa do apelante suscitou uma preliminar de sobrestamento do feito até decisão final do Colendo STF sobre o tema 1087, no qual foi reconhecida repercussão geral. A matéria versa sobre a
“possibilidade do Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de
recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta

contrariedade

à prova dos autos”
.

No mérito, aduziu que o julgamento em plenário deve ser declarado nulo, em face da apresentação aos jurados do acórdão 206.426, que julgou o recurso em sentido estrito e anulou o primeiro julgamento. Alegou que o art. 478 do CPPB veda a utilização de documentos que possam contaminar a decisão dos jurados, mormente quando corrompidos pelo
excesso

de

linguagem
, como no caso em tela.

Alternativamente, pugnou pela reforma na pena-base, pois estariam ausentes circunstâncias judiciais que justifiquem o incremento de pena efetuado pelo juiz-presidente. Acerca da segunda fase da dosimetria, postulou pela aplicação da fração de um sexto de redução de pena, seguindo orientação jurisprudencial do Colendo STJ. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento da

presente

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de apreciar o mérito do recurso, mister fazer uma
síntese dos fatos criminosos

narrados
na inicial acusatória.

Consta da denúncia que no dia 21 de junho de 2012 o apelante desferiu vários golpes de canivete na vítima Maike Taison Leal da Silva, que fora encaminhada ao hospital, onde posteriormente veio à óbito. Narra a acusação que o ofendido teria utilizado os serviços de mototaxista do apelante. Após encerrar a corrida, a vítima teria arremessado o dinheiro nas costas do recorrente, ofendendo-o verbalmente. Por esta razão, ele sacou uma arma branca e golpeou várias vezes a vítima na região do abdômen e na lateral do tórax, ceifando a sua vida. Regularmente processado, o apelante foi absolvido pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do CPB, com base no quesito genérico a que alude o art. 483, III, do CPPB.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em acórdão de minha relatoria, o julgamento foi anulado, levando-se o recorrente a novo júri, no qual foi condenado à pena
de dezoito anos de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo.

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

Em sede de preliminar, a defesa requereu o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do tema de repercussão geral
1087, que versa sobre
“possibilidade do Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo
júri em julgamento de

recurso interposto contra

absolvição assentada no quesito genérico, ante

suposta contrariedade à prova dos autos”
.

Sem delongas, adianto que a questão do sobrestamento dos feitos afetados pelo mencionado tema está superada por força de decisão do Colendo STF, o qual estabeleceu em 26/06/23 o que segue: “[...]
Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos- acusados e vítimas- ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, como ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta
[...]”

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA LEITURA DO ACÓRDÃO DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

No mérito, a defesa aduziu que o julgamento em plenário deve ser declarado nulo, em face da apresentação aos jurados do acórdão 206.426, que julgou o recurso em sentido estrito e anulou o primeiro julgamento. Alegou que o art. 478 do CPPB veda a utilização de documentos que possam contaminar a decisão dos jurados, mormente quando corrompidos pelo excesso de linguagem.

Não assiste razão a defesa

É cediço na jurisprudência que a simples leitura da sentença ou acórdão de pronúncia não tem o condão de levar, obrigatoriamente, a anulação do julgamento, até mesmo porque os jurados possuem amplo acesso aos autos, podendo, portanto, consultar as peças processuais em caso de necessidade.
Desse modo, somente restaria configurada a violação ao art. 478, inciso I, do CPPB se as referências forem feitas com argumento de autoridade, para prejudicar o réu, hipótese que não foi vislumbrada no caso em tela.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM PLENÁRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRÔNEA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. SÚMULA N. 284/STF.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" ( HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).
2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que cada um dos jurados recebeu cópia da decisão de pronúncia, bem como do relatório do processo. Ato contínuo, o Juiz Presidente disse que realizaria a leitura do fato e dos itens, na sentença de pronúncia, acerca da materialidade e autoria, para que os jurados tomassem conhecimento do caso em julgamento.
Diante desse cenário, afastou a preliminar suscitada pela defesa assinalando que a leitura das peças pelo Magistrado não importa "em nulidade, uma vez que o art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, proíbe que as partes façam referência à pronúncia e, ainda assim, desde que com a finalidade de influenciar o corpo de jurados" (e-STJ fl. 1.383).
Incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, diante da afirmação da defesa no sentido de que os acusados possuíam a intenção de investigar a conduta da vítima, a Promotora de Justiça assinalou que, diante do resultado final, qual seja, a morte do ofendido, ficou demonstrado que o objetivo dos réus sempre foi o de executar a vítima. Desse modo, não há falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa ou em alteração dos limites da acusação, pois o Ministério Público não apresentou em plenário proposição nova, mas apenas refutou os argumentos ventilados pela defesa, com base nas provas constantes do processo. Precedentes. [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 14638 PR 2011/0106392-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. ENTREGA DE CÓPIA DA PRONÚNCIA AOS JURADOS. ARTIGO 478, INCISO I, DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 56 DA LEI N. 6.001/1973. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDIO INTEGRADO À SOCIEDADE.
1. A pretensão recursal se revela dissonante do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "a simples menção ou mesmo leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. Nesse contexto, somente resta configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado" (AgRg nos EAREsp 300.837/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Terceira Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 05/05/2015).
2. No presente caso, como consignado pela instância ordinária, a decisão de pronúncia, na qual o Magistrado em análise perfunctória e superficial, rechaçou a possibilidade de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Ritos, não efetuou qualquer contaminação no julgamento dos jurados, pois ausente qualquer juízo de certeza ou excesso de linguagem. Assim, verifica-se que a entrega de cópias da pronúncia, nos termos da previsão inserta no artigo 472 do CPP, não pode ser tida como prejudicial ao acusado, uma vez que não atingiu o ânimo dos jurados. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.373.007/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/16, DJe de 1/6/16.)”

Como se não bastasse, no caso em tela o juiz-presidente, antes de autorizar a leitura do acórdão que manteve a decisão de pronúncia,
advertiu que não fosse utilizado qualquer argumento de autoridade pelo órgão ministerial
, impedindo, assim, a
contaminação
do corpo de jurados. Transcrevo trecho da ata da sessão:

“Pela ordem, o representante do Ministério Público requereu a distribuição, aos jurados, do Laudo de Necropsia e do v. Acórdão n° 206426. que determinou novo julgamento ao
acusado, ao que a Defesa proferiu manifestação contrária. DELIBERAÇÃO: O
MM. Juiz, após a leitura do art. 478.
I.
do CPPB. deferiu o requerimento do RMP. advertindo ao mesmo que não poderia usar o Acórdão como manifestação de autoridade para evitar qualquer nulidade. conforme precedente STF . 1
a
TURMA RHC 118.006/SP. REL. MIN. DIAS TOFFOLI. J. 10.02.2015. DJE64 06.04.2015.”

Ademais, não se vislumbra no acordão vergastado qualquer juízo de valor que pudesse influenciar na convicção dos jurados. Com efeito, o acórdão limitou-se a apontar indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a fim de manter a sentença de pronúncia, sem, contudo, emitir juízo de valor sobre a prova ou mesmo discorrer sobre o mérito da causa. Trata-se de aresto técnico e sucinto, que cumpre fielmente ao disposto em Lei, sem considerações pessoais ou critérios subjetivos, tendentes a antecipar o exame da causa que, como sabemos, é destinado aos

membros do conselho de sentença.
Assim já se decidiu
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Rejeito o pedido de nulidade. Passo a dosimetria.

DA DOSIMETRIA

O cálculo de pena foi assim realizado:

“[...] Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue: O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vitima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, NÃO É PRIMÁRIO, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL não foi investigada, pelo que deixo de valorá-la. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram também apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, vez que foi ceifada a vida de um pai de família, que deixou um filho menor de idade e dependente de seus cuidados. Entendo que o comportamento da vitima contribuiu em parte para o crime. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena-base de 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO. Por força do artigo 492 do CPP, constato que militam em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito (art. 65, inciso III, alínea "d" do CPB), pelo que diminuo a pena base em um ano, ficando a pena em 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO. Considerando ainda a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, inciso II do Código Penal Pátrio. [...]”

O recorrente requereu a reforma da
pena-base e a aplicação da fração de um sexto na segunda fase da dosimetria
, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão, tudo em conformidade com o que disciplina a atual

jurisprudência do Colendo STJ.

Assiste razão a defesa, pois o juiz-presidente não empregou fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente. De fato, o magistrado negativou a culpabilidade com motivação genérica. Quanto a personalidade, valorou o vetor de forma desfavorável sem base técnica para tanto. Também reduziu a pena intermediária em somente um ano, quando a jurisprudência do Egrégio STJ recomenda a adoção da fração de um sexto.

Assim, analisando o cálculo da pena-base, verifica-se que subsistem apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: os antecedentes e as consequências do crime, as quais implicam em um incremento de apenas
um sexto
cada uma, isto é, de dois anos
[1]
. Assim, temos
a pena base de dezesseis anos de reclusão
, a qual deve ser reduzida de um sexto, em razão da atenuante da confissão, resultando em
uma sanção de

treze anos e quatro meses de reclusão, a qual considero definitiva, concreta e final
, ante da falta de causas de aumento e diminuição de pena. O regime prisional permanece

inalterado.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para
reduzir a pena

imposta

na

sentença
, tudo nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ERRO MATERIAL NA CONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO. AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. [...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...] Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Belém, 02/04/2024